Tribunal: TJBA
Processo: 8039574-10.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8039574-10.2022.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Marcelo Nonato Rangel Leite (OAB/BA 44703-A), Alan Almeida Xavier (OAB/BA 47555-A), Marcelo Rangel Leite (OAB/BA 28187-A) Paciente : JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Esplanada HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MODUS OPERANDI. AÇÃO VIOLENTA. VIA PÚBLICA. CRIANÇA. PRESENÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS. FAVORABILIDADE. INSUFICIÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. 1. Ainda que versada como medida excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 2. Sendo inequívoca a materialidade delitiva e suficientemente evidenciada a autoria indiciária - fumus commissi delicti, relativamente a delitos apenados com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para recolhimento cautelar. 3. O juízo positivo de pronúncia consolida o reconhecimento provisório acerca da materialidade delitiva e dos suficientes indícios de autoria, afastando a possibilidade de que sejam aprofundadamente rediscutidos em sede de habeas corpus, sobretudo quando já interposto Recurso em Sentido Estrito para tal finalidade. 4. Havendo, por outro lado, utilização objetiva do modus operandi empregado pelo Paciente, a evidenciar sua periculosidade concreta, forçoso concluir pela adequação do recolhimento cautelar à hipótese especificamente analisada, com o escopo de preservação da ordem pública, eis que demonstrado o perigo por seu estado de liberdade. Precedentes. 5. Caso em que a manutenção da custódia cautelar na decisão de pronúncia se assenta nas objetivas caraterísticas delitivas, diante de ter o Paciente atentado contra a vida da vítima em plena via pública, agredindo-a incialmente com socos, até que desfalecesse, e aplicando-lhe golpes de faca, inclusive na presença de criança de colo trazida por aquela, que veio a cair ao solo no momento dos fatos. 6. Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, torna-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a eventual reunião, pelo paciente, de predicativos pessoais positivos. 7. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8039574-10.2022.8.05.0000, em que figura como Paciente Jose Alexandre dos Santos e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Esplanada, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR / PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA